Tribunal: TJSP
Processo: 0001488-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001488-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARIO
MARCIO CARDOSO DE CASTILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001488-92.2020.8.26.0000 -Voto no 42215
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no
42.215
HABEAS CORPUS No 0001488-92.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Maria Teresa Bastia Vichi Defensora Pública do Estado de
São Paulo.
PACIENTE: MÁRIO MARCIO CARDOSO DE CASTILHO
COMARCA: Itapetininga/SP.
A Dra Maria Teresa Bastia Vichi, Defensora Pública
do Estado de São Paulo, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de
liminar, em favor de MÁRIO MARCIO CARDOSO DE CASTILHO, no qual
alega que seu paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão da 22a Circunscrição
Judiciária Comarca de Itapetininga/SP.
Aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 03
de janeiro de 2020, por suposta prática de embriaguez ao volante, sendo que
sua liberdade provisória foi concedida, mediante o pagamento de fiança
arbitrada no valor de R$ 1.039,00 (hum mil e trinta e nove reais), a qual não foi
recolhida por falta de recursos financeiros e porque no ato da prisão não teve
contato com os seus familiares.
Informa que o suposto autor dos fatos é primário e
possui emprego lícito e residência fixa.
Dentro desse contexto, requer a concessão da
ordem, para que realize o pagamento da fiança no prazo de cinco dias, ou que
esta seja suspensa, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Pedido liminar parcialmente deferido em sede de
plantão judiciário (fls. 29/30), no sentido de reduzir o pagamento da fiança de
R$ 1.039,00 para R$ 519,50. Processada a ordem.
Informações prestadas às fls. 33

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001488-92.2020.8.26.0000 -Voto no 42215
3
A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou no
sentido de que o presente writ encontra-se prejudicado (fls. 43/48).
É O RELATÓRIO.

Trata-se de Habeas Corpus, em favor de MÁRIO
MARCIO CARDOSO DE CASTILHO, objetivando o pagamento da fiança no
prazo de cinco dias ou sua suspensão com a devida expedição do alvará de
soltura.
Consoante às informações prestadas autoridade
impetrada, o paciente foi autuado em flagrante pelo suposto crime de
embriaguez ao volante, sendo que foi apresentado em audiência de custódia,
tendo sido deferida a sua liberdade provisória, mediante o pagamento de
fiança. A fiança arbitrada foi recolhida e o paciente foi posto em liberdade.
Diante das informações prestadas pelo MM. Juiz a
quo, entendo que esteja superado o motivo pelo qual o presente mandamus foi
impetrado.
Assim, cessado o constrangimento ilegal aventado,
resta prejudicada a impetração pela perda de seu objeto.
“Tendo cessado o motivo que deu causa à impetração do pedido
de habeas corpus, obviamente ele perde o seu objeto, cai no vazio,
não havendo razão para que seja apreciado. Ou como diz o artigo
em exame, o pedido fica prejudicado, ante a ausência de qualquer
interesse na sua solução”.1
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO,
nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal.
WALTER DA SILVA
1 Tourinho Filho, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 1a ed. V2. Saraiva: São
Paulo, 1996, p. 426.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001488-92.2020.8.26.0000 -Voto no 42215
4

Relator